Tribunal: TJDFT
Processo: 0055203-31.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0055203-31.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADELMO BARBOSA GUIMARAES, ALVARO CESAR RODARTE ALVARENGA, ANGELO RAPHAEL CELANI PEREIRA, EDGARD GUIMARAES, JOAN GOES MARTINS, JOSE CARLOS MIZIARA, KENJIRO OGASSAWARA, LUIZ CARLOS COTTA, RENATO DE OLIVEIRA BRANDAO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por ADELMO BARBOSA GUIMARÃES em face de sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que decretou a prescrição da pretensão dos autores e extinguiu o processo, com resolução de mérito. Compulsando os autos, verifica-se que foi proferida a sentença de ID 15112078, p. 60/64 declarando a prescrição da pretensão dos autores. Em face da referida sentença, foi interposta apelação de ID 15112078, p. 66 e ss, que foi analisada e julgada por este Corte de Justiça, conforme acórdão constante do ID 15112079, p. 41/48, no qual houve a manutenção da sentença. Inconformados, os autores interpuseram Recurso Especial (ID 15112079, p. 51/76). Por meio de decisão monocrática proferida pelo Exmo. Ministro Moura Ribeiro (ID 15112080, p. 77/81), foi reconhecido, de ofício, a incompetência da Justiça comum para apreciação da demanda, com a declaração de nulidade de todos os atos praticados e a determinação de remessa dos autos à Justiça do Trabalho. Interposto Agravo Regimental, a decisão foi mantida pela Terceira Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça (ID 15112080, p. 108/120), contudo, não houve análise acerca da prescrição. Os autores interpuseram Recurso Extraordinário (ID 15112082, p. 124 e ss), que foi provido, por meio de decisão monocrática proferida pelo Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso (ID 18086615), para assentar a competência da Justiça comum para julgar a demanda. O Banco réu interpôs Agravo Interno (ID 18086616), contudo, o entendimento foi mantido pela Primeira Turma do STF (ID 18086620). Os autos voltaram conclusos a este Tribunal. É o relatório. DECIDO. Conforme se verifica do relatório, ao reconhecer, de ofício, a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, o colendo Superior Tribunal de Justiça deixou de apreciar a questão da prescrição, discutida no REsp interposto pelos autores (ID 15112079, p. 51/76). Contudo, após reforma do entendimento por parte do Supremo Tribunal Federal, que entendeu pela competência do Justiça comum, resta necessário que os autos retornem ao colendo STJ para apreciação do Recurso Especial quanto à questão da prescrição, restando incabível a este Tribunal de Justiça analisar a questão que já restou definida no acórdão de ID 15112079, p. 41/48. Desta forma, submeto o presente feito à apreciação da Presidência desta Egrégia Corte para se for o caso encaminhar os autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça. À Secretaria para envio dos autos à Presidência. Brasília, DF, 7 de abril de 2021 16:25:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador